Tribunal: TJES
Processo: 5007456-64.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007456-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007456-64.2023.8.08.0048

APTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE ESGOTO SEM TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DA TITULAR DO CONTRATO DE CONCESSÃO. INFRAÇÃO PRATICADA POR OPERADORA TERCEIRIZADA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração nº 8273348/2023, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a legitimidade da autuação e da multa aplicada pelo Município de Serra em razão de lançamento de esgoto sem tratamento. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de dolo ou culpa e afirma que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre a concessionária Serra Ambiental S/A, operadora do sistema de esgotamento sanitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a titular de contrato de concessão administrativa pode ser responsabilizada por infração ambiental decorrente de lançamento de esgoto sem tratamento praticado por concessionária subcontratada, considerando a natureza da responsabilidade administrativa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, enquanto a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige comprovação de dolo ou culpa do agente, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.318.051/RJ.

A sanção administrativa deve recair pessoalmente sobre o infrator, em observância ao princípio da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), aplicável também à esfera administrativa sancionadora.

O contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental S/A atribui à operadora a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fins de responsabilização administrativa.

Não há prova de que a apelante tenha praticado diretamente o lançamento de esgoto ou concorrido culposamente para o evento, ocorrido na operação do sistema pela concessionária terceirizada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional, desde que comprovado dolo ou culpa.

A imputação da infração a titular do contrato, por conduta praticada exclusivamente por terceiro, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa do agente.

A sanção administrativa ambiental deve ser imposta a quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, não se admitindo sua extensão automática a titular de contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa.

A ausência de participação ou culpa da titular do contrato afasta a validade de auto de infração fundado em conduta praticada exclusivamente por concessionária operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 9.605/1998, art. 72, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/05/2019, DJe 12/06/2019; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014; TJES, AC nº 0002265-36.2017.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, AC nº 0016063-30.2018.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007456-64.2023.8.08.0048

APTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, eis que irresignada com a r. sentença de ID n° 15855430 que, nos autos de ação anulatória de auto de infração n° 8273348/2023, julgou improcedente os pedidos autorais, reconhe
cendo
a legitimidade da autuação
do ente municipal, bem como a aplicação da respectiva multa.

Sustenta a recorrente no ID n° 15855432, em síntese, que:
(i)
não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a execução do serviço de esgotamento sanitário foi subcontratada à concessionária Serra Ambiental S/A, com quem firmou contrato de concessão administrativa (ID’s nº 15855415 e 15855416), e portanto não poderia ser autuada pelo lançamento do esgoto;
(ii)
a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, não havendo dolo ou culpa por parte da CESAN;
(iii)
a Serra Ambiental é a verdadeira responsável administrativa ambiental, conforme jurisprudência consolidada TJES.

Pois bem.

O exame detido dos autos evidencia que a questão central reside na natureza da responsabilidade atribuída à Companhia Espírito-Santense de Saneamento - CESAN. O contrato de concessão celebrado entre a CESAN, ora apelante, e a concessionária Serra Ambiental S/A prevê expressamente que a concessionária operadora do sistema de esgotamento é responsável civil e criminal pelos danos ambientais que eventualmente ocorreram, nos termos d
o
item 14.3.19 da clásula 14 do contrato (ID n° 15855415),
o que se refere, porém, exclusivamente às esferas cível e criminal. A responsabilidade civil ambiental, nos termos da teoria do risco integral consolidad
a
pelo Superior Tribunal de Justiça, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa ou dolo, bastando o nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental, enquanto a responsabilidade criminal exige dolo ou culpa, conforme disposto na Lei n° 9.605/1998.

T
odavia, a responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, exigindo que se comprove a culpa ou o dolo do agente que praticou ou concorreu para a infração ambiental, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
(
EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019
).

No presente caso, verifica-se que a apelante não praticou diretamente o lançamento de esgoto, tampouco concorreu de forma culposa para o evento, que ocorreu na operação do sistema pelo prestador terceirizado Serra Ambiental S/A. Des
s
a forma, a responsabilidade administrativa deve recair sobre a efetiva operadora do serviço, sendo inaplicável à CESAN, titular do contrato de concessão, a sanção administrativa imputada.

A
demais, a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica ao reconhecer que, em casos análogos, a responsabilidade administrativa ambiental incide sobre
a empresa que efetivamente prestou o serviço de esgotamento sanitário.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. REPRESA FOI CONSTRUÍDA COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuidam-se os autos, na origem, de ação anulatória que visa a desconstituição de auto de infração lavrado em razão de ter a recorrente supostamente construído uma represa sem licenciamento ambiental.
2 . A sanção administrativa, diferentemente da responsabilidade civil por dano ambiental, requer que a multa recaia pessoalmente contra a pessoa do infrator, por seu caráter repressivo e por força do princípio da intranscendência da pena (previsto no art. 5º, inc. XLV, CF/88), que se aplica tanto na esfera crimina
l
como na administrativa.

3 . O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, a saber, depende da demonstração, além do nexo causal entre a conduta e o dano, da existência do dolo ou da culpa (teoria da culpabilidade) do transgressor, distintamente do dano ambiental, para o qual incide a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva.
4. Inexiste nos autos comprovação da prática de qualquer dos núcleos dos tipos infracionais que lhe foram imputados, ressaltando-se que a construção da referida represa foi regular, visto que a instalação-operação da barragem foi licenciada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). 5 . Ademais, a prova testemunhal produzida indica que a construção da represa, além de ter ocorrido em momento anterior à posse da recorrente no imóvel onde foi constatada a infração, não foi efetuada pela recorrente. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002265-36 .2017.8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL MULTA CULPA CONFIGURADA AUSÊNCIA DE ATENUANTES REINCIDÊNCIA CONVERSÃO DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta ( RE 1143253 ED-AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) .
2. O auto de infração contestado (nº 8270231/2017) foi lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município da Serra, diante da identificação de lançamento de esgoto em área de preservação ambiental, enquadrando-se nas sanções previstas no art. 22, III, Grupo VIII, e no art. 109, II, Grupo X, ambos do Decreto nº 78/2000 .
3. Com efeito, é cediço que o c. STJ, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integra. ( REsp 1374284/MG, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).
Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração.
4. Sucede que o evento ocorrido já aconteceu em outras oportunidades, conforme se depreende dos Autos de Infração de fls . 90, 93 e 95, de maneira que a recorrente, apesar de conhecer as dificuldades existentes no local, não procurou solucioná-las, nem tampouco acionou o ente municipal para adoção de medidas conjuntas que possam dirimir o problema, o que evidencia a presença do elemento culpa. 5. Como consta no processo administrativo, não foram identificadas atenuantes em favor da recorrente. Contudo, são cristalinas as circunstâncias agravantes, uma vez que a recorrente incorreu em reincidência específica (fls . 90, 93 e 95) e a infração ambiental em comento é considerada de consequências graves para o meio ambiente. 6. No que se refere à possibilidade de conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do ambiente, a luz do art. 72, II, § 4º, da Lei nº 9 .605/98, é preciso ter em mente que é certo que a recorrente é reincidente e possui capacidade econômica para arcar com a penalidade. Nesse sentido, diante da possibilidade do Poder Público contribuir para outras ocorrências, entendo que a autora não pode vir a ser agraciada pela conversão da sanção pecuniária em prestação de serviço. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00160633020188080048, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

Diante do exposto, reconhece-se que a apelante não praticou nem concorreu culposamente para o lançamento de esgoto sem tratamento
e
que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo dolo ou culpa, não podendo ser confundida com a responsabilidade civil objetiva prevista n
o
contrato.

Verifica-se também
que o auto de infração apresenta vício
ao atribuir
à apelante
conduta praticada por terceiro, e que a jurisprudência do TJES indica
de forma clara
que a responsabilidade administrativa recai sobre a operadora direta do serviço, ou seja, a Serra Ambiental
S/A
.

Nesse contexto, a manutenção do auto de infração em desfavor da
apelante
viola os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da coerência jurisprudencial.

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o auto de infração ambiental l
a
vrado contra a apelante,
afastando definitivamente a multa imposta,
com a consequente
in
versão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007456-64.2023.8.08.0048

APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre recurso de Apelação Cível interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a validade do auto de infração ambiental n.º 8273348/2023 e a aplicação de multa imposta pelo Município de Serra.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, externou posicionamento no sentido de dar provimento ao recurso para anular o auto de infração.

Em seu judicioso voto, fundamentou que a responsabilidade administrativa ambiental possui caráter subjetivo, exigindo a comprovação de culpa ou dolo do agente. Ressaltou que, no caso concreto, a execução do serviço foi subcontratada à concessionária Serra Ambiental S/A, sendo esta a efetiva operadora do sistema e, portanto, a responsável pela infração.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações pertinentes e, após analisá-las, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

Isso porque o posicionamento adotado pela Relatoria está em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que diferencia a responsabilidade civil ambiental (objetiva) da responsabilidade administrativa (subjetiva).

Conforme o entendimento do Tribunal Superior:

"A responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração".

No caso vertente, restou demonstrado que a CESAN não praticou diretamente o lançamento de esgoto, que ocorreu durante a operação do sistema pela concessionária Serra Ambiental S/A. Assim, a atribuição da infração à apelante viola o princípio da intranscendência da pena, uma vez que a sanção administrativa deve recair pessoalmente sobre o infrator.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça possui precedentes recentes no sentido de que a responsabilidade administrativa deve ser imputada à empresa que efetivamente presta o serviço de esgotamento sanitário.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de dar provimento ao recurso para anular o auto de infração ambiental e afastar a multa imposta, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.